Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708967-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A AGRAVADO: JORGE ALBERTO MARTINS PENTIADO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0168658-03.2009.8.07.0001, em que litiga com JORGE ALBERTO MARTINS PENTIADO, que indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e do passaporte do Executado (ID 84915892). Em suas razões recursais a agravante requer a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da CNH e do passaporte do executado, como mecanismo executivo atípico, a fim de que tais medidas venham a servir de estímulo para que o agravado providencie a devolução dos valores que levantou indevidamente nos autos de origem. Subsidiariamente, requer seja determinado ao Juízo da causa que proceda a uma nova análise do requerimento de medidas executivas atípicas, à luz do preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp no 1.894.170/RS, todos devidamente comprovados com base nas circunstâncias dos autos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 24406823). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A ação de execução de origem foi inicialmente proposta pelo agravado em face da agravante; posteriormente, em razão do reconhecimento do excesso de penhora na quantia de R$66.509,68, houve a inversão do polos (ID 27063161 - pág. 55), de forma a possibilitar à ora agravante o recebimento do valor excedente que já tinha sido levantado pelo agravado, uma vez que o ex-credor não cumpriu a determinação de restituição dos valores. Assim, desde janeiro de 2015 a agravante vem envidando esforços para receber o seu crédito, sem conseguir a satisfação integral da obrigação. Quanto às medidas atípicas solicitadas, a nova disciplina processual do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o magistrado, diante do caso concreto, a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com este dispositivo legal, é possível que uma execução por quantia certa, ordinariamente realizada por sub-rogação, assuma um viés de execução indireta, marcada pela adoção de mecanismos coercitivos. Em outras palavras, após a realização de diligências com a finalidade de localizar patrimônio para satisfazer a execução, pode ser imposta restrição que impulsione o executado a adimplir voluntariamente a dívida. Ademais, a simples alegação de constrangimento do devedor não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS LOCATÍCIOS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA A SUA APLICAÇÃO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista o inadimplemento de débitos locatícios. 2. Ação ajuizada em 12/05/1999. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo demonstra que há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio. 9. Dada as peculiaridades do caso concreto, e tendo em vista que i) há a existência de indícios de que o recorrente possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) a decisão foi devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica está sendo utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observou-se o contraditório e o postulado da proporcionalidade; o acórdão recorrido não merece reforma. 10. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1894170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) Logo, o direito alegado quanto à possibilidade de adoção das medidas atípicas é provável; contudo, faz-se necessária a observância ao contraditório, conforme se infere do julgado acima destacado, razão pela qual não há como deferir, liminarmente, o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator